Tribunal: TJSP
Processo: 2070238-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO DURANTE PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade, diante da presença dos requisitos legais para a concessão liminar previstos no Decreto-Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. INDEFERIMENTO DURANTE PERÍODO DE SISTEMA REMOTO DE TRABALHO. Impossibilidade, diante da presença dos requisitos legais para a concessão liminar previstos no Decreto-Lei no 911/69. É suficiente para a comprovação da mora o encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante do contrato, ainda que recebida por terceiro. Notificação infrutífera por motivo de mudança de endereço do devedor. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Prova de inadimplemento contratual e mora do Réu. CUMPRIMENTO DA LIMINAR NA VARA DE ORIGEM. Possibilidade de suspensão. Considerando a pandemia do COVID-19 no cenário atual, o cumprimento da medida na Vara de Origem deve observar o quanto disposto na resolução CNJ no 313/2020, alterada em parte pela Resolução CNJ no 314/2020, assim como o Provimento CSM no 2549/2020 e Comunicado Conjunto N° 249/2020 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação objetiva de urgência na hipótese dos autos para cumprimento imediato. Mero risco de depreciação do bem alienado fiduciariamente não confira situação de urgência. Citação da parte contrária que deve ser providenciada apenas após o cumprimento da medida de busca e apreensão. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, com observação.